Tribunal: CARF
Processo: 10320.721461/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721461/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.524 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
MAQMIX EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/07/2016
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e
certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os documentos
hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título
de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 969 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721461/2018-98
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

Pois bem. Trata o presente processo sobre restituição de Contribuições
Previdenciárias. A autoridade fiscal assim decidiu – e-fls 769 e ss:
[...] Trata-se de pedido de restituição de Retenção, relativo a contribuição
previdenciária, indicando como crédito valor retido na forma do art. 31 da Lei 8.212/91,
competências 04/2012 a 07/2013; 09/2013; 11/2013 a 04/2014; 06/2014 a 10/2014;
12/2014;10/2015 a 12/2015; 05/2016 a 07/2016.
Os pedidos foram feitos na forma do § 1o do art. 7o da IN 1.717/2017 por meio
eletrônico, via PERDCOMP. Da análise das GFIP apresentadas nas competências
acima, verificou-se, após dedução da compensação na própria competência da retenção
e posteriores e verificado o efetivo recolhimento, que remanesce crédito de retenção não
compensado, como será demonstrado.
...
A empresa indica que incluiu em parcelamento, as competências 06/2012;10/2012 e
11/2012; 01/2013 a 07/2013; 09/2013 e 10/2013; 01/2014; 03/2014 e 04/2014;06/2014 a
10/2014, declaradas em GFIP (parâmetro de débito), que foram retificadas
posteriormente com alteração do valor devido à previdência social, para um valor
menor.
Portanto, requer que os saldos sejam considerados no cálculo dos valores compensados,
conforme planilha 1, abaixo:
...
Portanto, resta um valor não compensado de retenção de 11% da Lei no 9.711/98, no
valor de R$ 640.281,13 (seiscentos e quarenta mil duzentos e oitenta e um reais e treze
centavos), reconhecido na forma da planilha abaixo:
...
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação – efls791, contra o
lançamento, alegando que:
1. A empresa MAQMIX EIRELI, formulou pedido de restituição de contribuição
previdenciária ORIUNDA DE RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS nas
GFIP, referente às competências de abril à dezembro de 2012; janeiro à julho,
setembro, novembro e dezembro de 2013; janeiro à abril, junho à outubro e
dezembro de 2014; outubro à dezembro de 2015, e; maio a julho de 2016.
2. Tal pedido de restituição fora baseado em créditos decorrentes de contribuições
previdenciárias, retidas na fonte pelos tomadores de serviço, devidamente
declaradas nas notas fiscais e nas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFIP, bem como notadamente pagas,
através da Guia de Previdência Social – GPS.
3. Ocorre que, apesar dos créditos estarem completamente demonstrados, a
autoridade que julgou os pedidos levou em consideração para cálculo dos
valores a restituir, algumas GFIP duplicadas que existiam no sistema da
Receita Federal.
4. Além disso, deixou de considerar os parcelamentos que a empresa aderiu e
quitou, referente à débitos que existiam nos anos de 2012, 2013 e 2014,
afetando, por conseguinte, a análise dos pedidos de restituição.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

5. A duplicação de informações da GFIP se deu quando da retransmissão para
regularização dessas declarações por parte da empresa. Para alguns períodos,
fora informado GFIP com o FPAS código 515, o que gerou a duplicidade de
informação,
não
observada
pela autoridade julgadora.
Quanto
aos
parcelamentos, apesar de reconhecer parcialmente sua existência, o auditor não
relacionou corretamente os valores parcelados.
6. Nos dois casos, o julgamento do auditor fez que houvesse uma “dupla
compensação” dos valores declarados, alterando o resultado final dos pedidos
de restituição, que foram parcialmente procedentes.
7. Assim, foram deferidos parcialmente os pedidos de restituições requeridos pela
empresa, no valor de R$ 640.281,13, devendo tal valor sofrer as atualizações
da SELIC e ser restituído / compensado ao contribuinte, independente do
julgamento dessa manifestação. Porém, o saldo restante, R$ 214.271,65
(duzentos e quatorze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco
centavos) também deve ser reconhecido em favor do contribuinte, pois tal
crédito é seu por direito, conforme se demonstrará.
...
8. Conforme se observa na planilha constante no item 06 da decisão exarada, o
resultado apurado se deu através da seguinte fórmula: o somatório da
“Retenção 11% - valor informado” mais “Crédito de Parcelamento”, subtraído
da “Retenção 11% - valor compensado” e “Compensação – valor
compensado”.
9. Ocorre que houve por parte do julgador uma falha na análise das GFIP
declaradas, o que suscitou a presente manifestação.
10. Para que pudesse requerer os créditos tributários a que tem direito, a empresa
contribuinte precisou regularizar as informações contidas nas GFIP dos anos
anteriores de 2012, 2013 e 2014. Para tanto, precisou informar os valores
referentes às retenções sofridas nesses anos, posto que tal informação não
houvesse sido feita nas GFIP originais.
11. Quando realizou essa operação de incluir os valores das retenções, o próprio
programa SEFIP realizou a compensação do valor equivalente ao declarado na
GFIP, desconsiderando que parte desse valor já havia sido recolhido, através
dos parcelamentos que a empresa realizou, com base na legislação pátria.
12. Parte desse valor foi reconhecido pela autoridade julgadora, estando os valores
constantes no campo “Crédito de Parcelamento”. Porém, como se pode
verificar na mesma planilha, o auditor não considerou todos os valores, o que
afetou vários outras competências e influiu de forma negativa no resultado
geral do julgamento das PER/DCOMP. O motivo disso, não restou claro na
decisão proferida.
13. Desta forma, é necessário que seja resgatado esse crédito, referente às
competências junho, outubro e novembro de 2012, bem como outubro,
novembro e dezembro de 2015 e maio, junho e julho de 2016, considerando
que, para esses meses, os valores informados no campo “Retenção 11% - valor
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

compensado” não devem ser considerados, por não expressar a realidade dos
fatos.
..
14. Outro equívoco que precisa ser reparado, diz respeito à outros valores
considerados pela autoridade julgadora no campo “Retenção 11% - valor
compensado”, posto que houve uma duplicidade de informações não
considerada pelo auditor quando de sua análise.
15. Conforme já informado anteriormente, no processo de retransmissão das GFIP
para fins de regularização do crédito e conseqüente habilitação para efeitos de
restituição, foram transmitidas inadvertidamente, algumas GFIP com o código
FPAS 515, quando o correto seria o código 507. Tal movimento fez com que o
sistema registrasse duas GFIP idênticas em todos os dados, com exceção do
código FPAS.
...
16. Ciente dessa situação, a empresa já solicitou o cancelamento das GFIP
duplicadas, conforme se atesta pelas telas impressas do sistema DATAPREV,
em anexo a essa manifestação.
17. Assim, desconsiderando as GFIP em duplicidade, todo o crédito fica
demonstrado, sendo necessária sua restituição. Não restam dúvidas que a
análise equivocada do auditor negou ao contribuinte requerente seu direito a
restituição dos créditos tributários requeridos através das PER/DCOMP
analisadas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 969 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/07/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o reconhecimento do valor
a ressarcir ou compensar.
Nos pedidos de repetição de indébitos ou de ressarcimento de créditos, bem como na
utilização de créditos em declaração de compensação, é ônus da contribuinte a
demonstração de forma cabal e específica, mediante comprovação minudente, da
existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada
sua liquidez e certeza.
PARCELAMENTO. RESTITUIÇÃO.
Quanto aos valores de parcelamento recolhidos pelo contribuinte e computados pela
autoridade local na apuração da restituição, deve o administrado argumentar de forma
racional em sua manifestação de inconformidade, inclusive mediante apresentação de
planilhas e documentos que as lastreiam, de modo a desconstituir os cálculos e
fundamentos apresentados no despacho decisório.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 999 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata o presente processo sobre pedido restituição de
Contribuições Previdenciárias, tendo sido indicado como crédito valor retido na forma do art. 31
da Lei 8.212/91, competências 04/2012 a 07/2013; 09/2013; 11/2013 a 04/2014; 06/2014 a
10/2014; 12/2014; 10/2015 a 12/2015; 05/2016 a 07/2016.
Em Despacho Decisório (e-fls. 769 e ss), a autoridade fiscal deferiu parcialmente
o pedido de restituição, concluindo que a empresa possuiria crédito de retenção não compensado
da seguinte forma: (2.938.936,98 + 134.896,08) - (1.947.481,80 + 486.070,13), total de R$
640.281,13 (seiscentos e quarenta mil duzentos e oitenta e um reais e treze centavos), tendo sido
distribuído considerando-se que as compensações posteriores à competência da retenção, são
abatidas de saldo de retenções anteriores.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 791 e ss),
alegando, em suma, que (i) a autoridade fiscal teria levado em consideração para o cálculo dos
valores a restituir, algumas GFIPs duplicadas que existiriam no sistema da Receita Federal, bem
como que (ii) teria deixado de considerar os parcelamentos que a empresa aderiu e quitou,
referentes à débitos que existiam nos anos de 2012, 2013 e 2014, afetando, por consequência, a
análise dos pedidos de restituição.
O contribuinte entende, pois, que o saldo restante, R$ 214.271,65 (duzentos e
quatorze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) também deve ser
reconhecido em favor do contribuinte.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

O voto proferido pelo Relator da decisão recorrida, por sua vez, considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, com base nos seguintes argumentos, em
suma: (i) a mera narrativa de que houve “indevida compensação” em razão da não consideração
de parcelamentos efetuados, sem apontar os valores apontados como indevidos e suas
demonstrações de inconformidades, não permite concluir nenhum erro na decisão exarada; (ii)
em relação à transmissão dúplice de GFIP, caberia ao contribuinte i) a devida demonstração das
razões do cancelamento das GFIP ́s em questão, ii) comprovação de que o cancelamento destas
alterou as parcelas a serem restituídas, o que não foi feito.
O voto que prevaleceu também considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, adotando, contudo, fundamentos parcialmente distintos, consignados na
Declaração de voto de e-fls. 977 e ss.
Conforme consta na Declaração de voto na decisão da DRJ (e-fls. 977 e ss), na
base de dados da Receita Federal do Brasil, foi localizado para o período em questão somente
um pedido de parcelamento de contribuições declaradas em GFIP, recebido em 23/07/2014
(processo no 10320.722550/2014-28 – Parcelamento Simplificado Previdenciário – Internet),
bem como mais dois DEBCAD parcelados com valores declarados em GFIP, sendo que todos
esses valores constam nos sistemas previdenciários como liquidados.
Considerando tais informações, o voto proferido em sede de Declaração de voto
(e-fls. 977 e ss) consignou que os valores da coluna “Valor Incluído em Parcelamento” seriam
exatamente iguais aos valores parcelados por competência, identificados na base de dados da
Receita Federal do Brasil, referente ao período em questão, não sendo possível afirmar que os
parcelamentos recolhidos não teriam sido considerados no cálculo do Auditor Fiscal. Ademais,
consignou que nem todo valor incluído em parcelamento era indevido.
E, ainda, o voto proferido em sede de Declaração de voto (e-fls. 977 e ss)
consignou que nos sistemas eletrônicos da RFB, não teria sido localizado nenhum parcelamento
para as competências dos anos de 2015 a 2017, não tendo sido apresentado por parte do
contribuinte qualquer prova em sentido contrário. E para o ano-calendário 2018, foi localizado o
parcelamento do DEBCAD 15.063.312-2 que incluiu valores declarados em GFIP para as
competências 04/2018 e 05/2018, contudo, os valores foram incluídos em parcelamento em data
posterior ao Despacho Decisório, emitido em 19/07/2018, sendo que somente em 2019 o
parcelamento teria sido liquidado.
E, ainda, sobre a alegação de duplicidade de valores por ter entregue,
inadvertidamente, algumas GFIP com o código FPAS 515, quando o correto seria 507, o voto
proferido em sede de Declaração de voto (e-fls. 977 e ss) assentou que nas competências
04/2012 a 013/2012, 01/2014 a 03/2014, 05/2014 a 07/2016 não houve GFIP com mais de um
código FPAS enviadas, não cabendo qualquer alegação de duplicidade causada por FPAS
diferentes.
Pois bem. O processo de restituição é o pleito de devolução de valores recolhidos
comprovadamente de forma indevida, encontrados quando se coteja os valores efetivamente
devidos pela empresa com os valores, no caso, retidos dela por seus tomadores de serviço,
observado o que determina a legislação pertinente, somados aos recolhimentos feitos por ela, em
GPS, se houver. Havendo sobra, restitui-se esse valor ao pleiteante.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

Trata-se de procedimento que se origina por iniciativa do contribuinte, o qual
deve comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos à Previdência Social,
demonstrando a certeza e liquidez dos créditos que pleiteia.
Conforme tratado anteriormente, o caso dos autos diz respeito à restituição de
contribuições previdenciárias retidas em decorrência do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, com redação vigente à época dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711, de 1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão de obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Conforme § 2o acima transcrito, na hipótese de o valor retido superar o valor da
contribuição devida cabe a restituição do saldo remanescente. Para tanto, é imprescindível à
parte requerente que demonstre claramente seu direito, direito esse que deve ser líquido e certo,
sob pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei no
9.129, de 20.11.95)
Dessa forma, é cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente
da retenção de onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, desde que observados
todos os requisitos e procedimentos impostos pela legislação. Deve haver, portanto, a
comprovação de pagamento ou recolhimento a maior de contribuições previdenciárias, nos
termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
No caso dos autos, em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe
assiste razão.
A começar, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não
se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar as conclusões lançadas no Despacho Decisório (e-fls. 769
e ss).
O contribuinte sequer demonstrou, com clareza e exatidão, os parcelamentos
recolhidos e que não teriam sido considerados no cálculo do Auditor Fiscal, de modo que
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Ademais, cabe novamente destacar que, conforme consta na Declaração de voto
na decisão da DRJ (e-fls. 977 e ss), os valores da coluna “Valor Incluído em Parcelamento”, da
Planilha I do Despacho Decisório (e-fl. 771), são exatamente iguais aos valores parcelados por
competência, identificados na base de dados da Receita Federal do Brasil, referente ao período
em questão, não sendo possível afirmar que os parcelamentos recolhidos até o pedido de
restituição e a respectiva decisão, não teriam sido considerados no cálculo do Auditor Fiscal.
Para além do exposto, em relação à alegação acerca da transmissão das GFIPs em
duplicidade, os pedidos de cancelamento de GFIP foram transmitidos em 07/08/2018 e
22/05/2017 (e-fls 797 e ss), de modo que as GFIPs canceladas até a decisão exarada no
Despacho Decisório (e-fl. 771) tiveram seus efeitos devidamente analisados.
Ademais, levando em consideração o exemplo dado pelo sujeito passivo em seu
Recurso Voluntário (e-fls. 1002 e ss), em relação à competência janeiro de 2013 que, segundo
alega, teria observado valor devido de R$ 40.510,58, quando o correto deveria ser R$ 31.347,51,
percebe-se que a GFIP a que o contribuinte faz referência possui como data de envio 07/08/2018,
ou seja, foi transmitida posteriormente ao Despacho Decisório (e-fls. 769 e ss), exarado em
19/07/2018.
Em razão da estabilidade do processo, preclusão e perda da espontaneidade, não é
possível privilegiar o contribuinte que, em sede de pedido de restituição, continua a retificar
valores informados em GFIP, mesmo após a protocolização do pedido e sobretudo após exarado
o Despacho Decisório (e-fls. 769 e ss), tumultuando o reconhecimento do direito creditório, sob
pena de se inverter o ônus da prova, em prejuízo ao bom andamento do processo administrativo,
suprimindo etapas que são necessárias para a avaliação do pedido e análise da prova.
Eventuais novas sobras identificadas pelo contribuinte, após a protocolização do
pedido de restituição e inclusive após o Despacho Decisório, quando devidamente comprovadas,
devem ser objeto de novo pedido, sob pena de supressão das etapas necessárias estipuladas pela
legislação de regência para a identificação do direito creditório. Isso porque, não é cabível uma
apreciação originária do pedido de restituição em segunda instância administrativa, sob pena de
se suprimir a apreciação da documentação pela DRF e pela DRJ, esta no caso de uma eventual
manifestação de inconformidade contra a decisão da DRF.
Não é possível, pois, concluir pela incorreção do Despacho Decisório (e-fls. 769 e
ss) quando as GFIPs retificadoras apontadas pelo sujeito passivo tenham sido transmitidas
posteriormente, e sem a demonstração do efetivo erro de fato, conforme previsto no art. 146, §
1o, do CTN. Conforme consignado, as GFIPs canceladas até a decisão tiveram seus efeitos
devidamente analisados no Despacho Decisório (e-fls. 769 e ss), não tendo o contribuinte feito
prova em sentido contrário.
O pedido de restituição deve ser acompanhado da demonstração dos valores pagos
a maior ou indevidamente e da comprovação respectiva, de modo a permitir a regular apuração
do “quantum” a repetir, e que este, necessariamente, deve estar em conformidade com as
declarações em GFIP e com os sistemas informatizados de controle, sem o que os créditos não
podem ser reconhecidos e confirmados.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721461/2018-98

Tem-se, pois, que a formalidade no procedimento é exigência que possui amparo,
sobretudo, na legislação pertinente, e visa a impedir o ressarcimento indevido de créditos, ou
mesmo o ressarcimento de créditos legítimos, mas em duplicidade.
Nessa toada, para comprovar essa duplicidade de valores de forma a serem
desprezadas parte das GFIP entregues, deve ser apresentada prova da declaração inexata, ou seja,
tem que ser comprovado erro de fato com documentos e livros contábeis, tudo nos termos do art.
147 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Portanto, sem razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1080
DF CARF MF
Original